Tribunal: TJDFT
Processo: 0740392-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÕES. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO. EXTRATOS BANCÁRIOS. PLANILHA DE CÁLCULO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. SÚMULA 247/ STJ.
1. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula 247/STJ).
2. Considerando que a última renegociação realizada entre as partes ocorreu há menos de cinco anos do ajuizamento da ação monitória, não há que se falar na prescrição da pretensão de cobrança do débito pela instituição financeira (CC/02 206 5 I ).
3. Não provada pelo réu a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, mantém-se a r. sentença que constituiu o título executivo judicial.
4. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao apelo.